Tribunal: TJES
Processo: 5003402-85.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003402-85.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS LIRIO DA SILVA
RECORRIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça a parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

Após a sustentação oral da parte recorrente e a abertura de divergência por parte do Vogal Dr. Grécio Nogueira Grégio, entendi por reconsiderar meu entendimento e, agora, proferir novo voto de modo a prover o recurso apresentado.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL: ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA COMPRA DE UM TABLET INFANTIL NO VALOR R$ 299,90 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL LOJAS HAVAN E QUE APRESENTOU VÍCIOS NO TERCEIRO DIA DE USO. RECORRIDA INFORMOU QUE NÃO PODERIA EFETUAR A TROCA, MAS DIRECIONARIA O PRODUTO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MEDIANTE PAGAMENTO NO VALOR DE R$52,00 (CINQUENTA E DOIS REAIS). (2). ANTÍTESE: ARGUIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PELA FABRICANTE E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMERCIANTE HAVAN. NO MÉRITO, PELA INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO E DE AUSÊNCIA DE EFETIVA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NA ESPÉCIE. (3). SENTENÇA: JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. AFASTOU AS REGRAS PREVISTAS NO ARTIGO 18 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A PARTE AUTORA OPORTUNIZOU A REALIZAÇÃO DO REPARO NO PRODUTO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS, BEM COMO DA COBRANÇA PARA ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU ATÉ MESMO DE COMPARECIMENTO DO AUTOR AO ESTABELECIMENTO REQUERIDO. (4). RECURSO: O RECORRENTE, FORMULA PEDIDO PARA REFORMAR COMPLETAMENTE A R. SENTENÇA DE PISO, CONDENANDO A RECORRIDA AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS, MEDIANTE ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS DA EXORDIAL. (5). CONTRARRAZÕES: REQUERIMENTO, EM SÍNTESE, DE MANUTENÇÃO DO ATO JUDICIAL VERGASTADO. (6). TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE UM APARELHO TABLET INFANTIL. APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS NO PRODUTO APÓS 03 (TRÊS) DIAS DE USO. SOBRE A TESE DE QUE NÃO FOI TENTADO O ENVIO DO PRODUTO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, A PARTIR DAS CONSIDERAÇÕES QUE FORAM FEITAS EM SUSTENTAÇÃO ORAL E PELO MEMBRO GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO, REALMENTE CONSTADO QUE, APURANDO-SE A ORDEM CRONOLÓGICA DOS FATOS E CONFRONTANDO COM A TESE SUSTENTADA EM DEFESA, TEM-SE QUE O AUTOR REALMENTE DEMONSTROU TER TENTADO A SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA E, POR OUTRO LADO, HÁ INDICATIVO DE QUE LHE FOI EXIGIDO O PAGAMENTO DE TAXA PARA REMESSA DO OBJETO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, POIS, DO CONTRÁRIO, NÃO TERIA ELE PROCURADO O PROCON PARA LHE AUXILIAR NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. ASSIM, AO CONTRÁRIO DE MEU POSICIONAMENTO ANTERIOR E DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO MAGISTRADO MONOCRÁTICO, HÁ PROVA SIM QUE O RECORRENTE TERIA TENTADO A SOLUÇÃO DO PROBLEMA JUNTO À EMPRESA RECORRIDA E LHE FOI EXIGIDA A PRESTAÇÃO DE UMA TAXA, CONDUTA ESTA ABUSIVA E ILEGAL.
DESSA FORMA, HOUVE VIOLAÇÃO DO TRINTÍDIO LEGAL CONCERNENTE À REALIZAÇÃO DOS REPAROS, NOS TERMOS DO ART. 18, §1°, DO CDC. DEVER DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO POR OUTRO SIMILAR OU, NA AUSÊNCIA POR DESCONTINUIDADE DA PRODUÇÃO, POR OUTRO DE QUALIDADE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, CONSTATA-SE QUE ATÉ A PRESENTE DATA O RECORRENTE NÃO TEVE O PRODUTO SUBSTITUÍDO, DE MODO QUE, DIANTE DA FALTA DE DEVER DE COOPERAÇÃO E DA AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM, RESTA CONFIGURADO O DANO MORAL INDENIZÁVEL, QUE ARBITRO, NO CONTEXTO, EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
(7). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (8). SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS, PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DEFEITUOSO NO PRAZO DE 30 DIAS, POR OUTRO IGUAL OU DE QUALIDADE E CONFIGURAÇÃO, SOB PENA DE FIXAÇÃO DE MULTA, E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
(9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, NA FORMA DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇAO DE LEI Nº 025/15.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.